Tribunal: TJPA
Processo: 0811376-22.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811376-22.2019.8.14.0000
PACIENTE: WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: M.M.(A) JUÍZO(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA DO ESTADO DO PARÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811376-22.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: JACAREACANGA/PA

IMPETRANTE: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ – OAB/PA Nº 19.415

PACIENTE: WANDERLEIA TOSCANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

ORDEM DENEGADA.

1.
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real da paciente – que,
em menos de 60 dias, foi presa duas vezes pela prática, em tese, do tráfico de estupefacientes
.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Beckenbauer Semblano de Queiroz, em favor de
Wanderleia Toscano do Santos
, presa em flagrante em 22.12.2019 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, aduzindo que
“não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente”.

Em complemento, destaca que as condições pessoais da coacta a favorecem, uma vez que tem residência fixa e não apresenta antecedentes criminais maculados.

Por esses motivos, requer a concessão da ordem em liminar e no mérito.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Anote-se que a defesa ingressou com a ação em 31.12.2019, durante o plantão do judiciário, ocasião em que o Desembargador Plantonista José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, entendendo não ser hipótese a ser apreciada naquele regime especial, determinou sua distribuição regular.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 07.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído em 08.01.2020, apenas para o julgamento da liminar, aos Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes (em compensação de plantão); Vânia Lúcia da Silveira (também de férias) e Maria Edwiges de Miranda Lobato, que deixou de apreciar o pedido de liminar e, na data de 13.01.2020, indicou a minha prevenção, determinando a redistribuição do feito a mim.

Uma vez recebidos os autos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

Constam as informações no Id. nº 2.655.869.

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela
denegação

da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Afirmo, de pronto, que não há que se falar em ausência de requisitos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois, examinada a decisão que decretou a prisão preventiva da coacta, fica evidente que a magistrada
a quo
agiu acertadamente ao decidir pela constrição cautelar.

Veja-se que, como foi destacado, existem provas da materialidade e indícios de autoria nos autos, uma vez que foram encontradas em poder da coacta 25 trouxinhas de crack, pesando 12,2g; 3 trouxinhas de maconha, pesando 5,5g; uma “pedra” de maconha pesando 14,8g; além de uma balança de precisão.

Ademais, a autoridade inquinada coatora destacou, ainda, a necessidade de se
resguardar a ordem pública e preservar o meio social ante a periculosidade evidenciada pela coacta que, em menos de 60 dias, foi presa duas vezes pela prática de traficância
.

Assim, afiguram-se presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, como, a propósito, fica evidenciado no trecho da decisão constritiva a seguir (Id. nº 2.604.304):

“
A forma como o crime foi praticado pela autuada, demonstra concretamente sua periculosidade para a sociedade, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, visto que pouco menos de 60 (sessenta) dias a indiciada foi presa duas vezes pelo mesmo fato, razão pela qual converto sua Prisão Flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública.

Ademais,
o crime de tráfico de drogas praticado pela indiciada, causa impacto aos munícipes, dada a quantidade de traficantes e usuários nesta pequena cidade
, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva da acusada.

Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: A ordem pública resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzidos vilania do comportamento (STJ- RHC 3169-5- Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro- DJU 15.05.95, p. 13, 46).

Desde que a permanência da investigada, livre e solta, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'.” (grifei)

Ressalto que o fato do crime ter sido praticado em uma pequena cidade do interior do estado do Pará – Jacareacanga –, o que torna a conduta da paciente mais nociva ao pequeno meio social em que está inserida, uma vez que os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local.

Esse entendimento foi adotado na seguinte decisão monocrática exarada no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assim Moura:

“HABEAS CORPUS Nº 423.147 - SP (2017/0284695-8)

RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

IMPETRANTE: SERGIO LUIS MINUSSI

ADVOGADO: SÉRGIO LUÍS MINUSSI - SP172465

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PACIENTE: TIAGO DE SOUZA GABRIEL (PRESO)

DECISÃO

(...)

O crime de tráfico de drogas é de notável gravidade, denotando periculosidade na conduta do averiguado, o qual coloca em risco a saúde pública. Ademais, dispõe do art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Não há nos autos motivos relevantes para impor-lhe neste momento outra medida cautelar diante da gravidade dos fatos.
No caso, a prisão preventiva do autuado se revela necessária para a garantia à ordem pública, vez que a distribuição de drogas, notadamente em pequenas cidades, enseja o aumento c (sic) outros ilícitos penais, com os quais frequentemente se associa
. Portanto, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção pois, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução processual e futura aplicação da lei Penal.

(...)

(STJ - HC: 423147 SP 2017/0284695-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 09/11/2017)” (grifei)

Expostos os motivos autorizadores da prisão preventiva, a substituição por medidas diversas afigura-se insuficiente.

Por fim, sobre as condições pessoais da paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 4 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020